Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703894-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ROMANINI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1o, § 1o) para os contratos de empréstimo livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salários”, afetada para julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo nos Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP, Tema 1085, relator Min. Marco Aurélio Bellizze. Assim, determino o sobrestamento deste processo até o julgamento final do Tema 1085. Intimem-se. Brasília, DF, em 25 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator